Tribunal: STF
Processo: Rcl 53710
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 315 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE STF. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.